Tribunal: TJDFT
Processo: 0727527-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727527-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandante) tendo por objeto a r. decisão (ID 96729758) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, processo no 0704461-84.2019.8.07.0018, na qual rechaçou os honorários decorrentes da fase de conhecimento fixados em ação coletiva, ao tempo que condenou o recorrente, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes da fase de cumprimento de sentença. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 96729758): “Retornam os autos para a continuidade após o julgamento do AI n.0726858-60.2020.8.07.0000 manejado pelo autor, que restou indeferido. As partes apresentam concordância com os cálculos de ID 71039200 (fl.221), IDS 71791741 e 72165021. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 71039200, consistente em R$ 744.285,17 (setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos). Quanto aos honorários de primeira fase, indefiro o pedido, pois há incompetência deste juízo e a ilegitimidade do advogado subscritor para a sua percepção. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, em face do preceito da causalidade, condeno a exequente CLELIA MARCIA CORDOVA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de CLELIA MARCIA CORDOVA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no CPF: 001.808.661-68, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 676.644,08, relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 135.282,18, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 33228091, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; Após a remessa à COORPRE via SAPRE, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados a partir dos seguintes fundamentos (ID 98865736 dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLELIA MARCIA CORDOVA (ID 97650009) em face da decisão de ID 96729758, sob a alegação da existência de erro de fato e de omissões na decisão em testilha. Para tanto, alega a existência de: a) omissão, pois não houve a determinação para a expedição do requisitório referente aos honorários da fase do cumprimento de sentença fixados na decisão de ID 33463161, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF no 033.217.621-53; b) a ocorrência de preclusão PRO-JUDICATO em relação aos honorários da fase de conhecimento e c) necessidade de reconhecimento de nulidade parcial da decisão atacada para afastar a condenação da opoente quanto aos honorários advocatícios desta fase. O embargado se manifestou ao ID 98774607. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, reconheço a omissão quanto aos honorários deferidos na decisão de ID. Assim, determino a expedição de requisitório referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF no 033.217.621-53, a serem calculados no percentual de 10 (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nestes autos. Quanto aos demais pontos, restou expressamente consignado que “a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.”. Registro ainda, não há se falar em preclusão, neste ponto, uma vez que deve ser observada a garantia da coisa julgada estampada no título judicial exequendo, bem como evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes. Outrossim, ao contrário do alegado pelos embargantes, houve sim requerimento de fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento, inclusive com o pedido de majoração determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte excerto da peça exordial, verbis: (...) Por fim, requer a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v.) . Destarte, escorreita a decisão que indeferiu tal pedido e condenou o embargante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários sucumbenciais, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro de fato, neste ponto. Assim, quanto aos honorários de primeira fase, mostra-se patente a intenção dos embargantes de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziram em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações dos embargantes não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos declaratórios, retificando a decisão de ID 33463161 apenas para determinar a expedição de RPV para SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF no 033.217.621-53, a serem calculados no percentual de 10 (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nestes autos. Mantido os demais termos. Assim, determino as seguintes expedições: Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de CLELIA MARCIA CORDOVA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no CPF: 001.808.661-68, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 676.644,08, relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 135.282,18, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 33228091, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) RPV para SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF no 033.217.621-53, a serem calculados no percentual de 10 (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nestes autos. À contadoria para a apresentação do valor da RPV ora determinada. Após, cumpra-se esta decisão. Intimem-se.” Aduz o recorrente que a questão afeta aos honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal estão preclusas. Afirma que “não há que se falar em proveito econômico obtido em favor do Distrito Federal, porque os honorários da fase de conhecimento sequer chegaram a ser fixados pelo juízo fazendário, não tendo sido, em consequência, proposto qualquer cumprimento de sentença em relação aos mesmos que pudesse ensejar uma impugnação do devedor.” Defende a tese de que não há previsão de estipulação de honorários de sucumbência em cada incidente processual. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão expedidos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, afastando a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo recolhido (ID 28531495). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão afeta ao cabimento ou não da fixação de honorários de sucumbência demanda exame aprofundado dos autos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente neste estreito juízo de prelibação, no qual se examinam apenas os requisitos do pedido liminar. No contexto, depois de uma leitura superficial dos autos, a apropriada para formação de juízo de cognição sumário, próprio do exame das liminares, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de atos requisitos à preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator